Tribunal: STF
Processo: HC 187339
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus com pedido de medida liminar, impetrado por Augusto Cesar Mendes Araujo, em favor de José Marques de Morais, contra decisão monocrática proferida por Ministra do STJ, nos autos do HC 577.509/SP.
    Colho da decisão impugnada:
    “Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de JOSÉ MARQUES DE MORAIS contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo proferido no HC n.º 2264464-54.2019.8.26.0000. 
    Consta dos autos que, inicialmente, foi decretada pelo Juízo da 3.ª Vara do Foro de Mirassol/SP a prisão temporária do Paciente em virtude de representação da autoridade policial, na data de 04/04/2019. A prisão temporária foi convertida em preventiva, no dia 07/05/2019, e o Paciente foi denunciado por infração ao art. 121, § 2.º, incisos II e IV, do Código Penal, porque teria, após desentendimento e mediante disparos contra a vítima, cometido homicídio consumado (fls. 22-27). 
    O Paciente, em 06/11/2019, foi pronunciado como incurso nas sanções dos arts. 121, § 2.º, incisos II e IV, do Código Penal. Na oportunidade, foi-lhe negado o recurso em liberdade (fls. 28-30). 
    Posteriormente, a Defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal estadual. A ordem foi denegada em acórdão assim sumariado (fl. 32): 
    "HABEAS CORPUS - Homicídio qualificado - Sentença de pronúncia que manteve a prisão preventiva do paciente - Impossibilidade de recorrer em liberdade - Paciente que permaneceu preso durante toda a instrução - Constrangimento ilegal não verificado - Ordem denegada." 
    Daí o presente writ, em que a Parte Impetrante alega que a segregação cautelar não foi concretamente fundamentada. Aduz que "a sentença de pronúncia constitui nova realidade processual sobre a qual o magistrado há de se pronunciar a respeito da necessidade da manutenção da prisão anteriormente decretada" (fl. 14). 
    Pede, em liminar e no mérito, seja permitido ao Paciente o direito de recorrer em liberdade, com a expedição do competente alvará de soltura, ou, subsidiariamente, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319, do Código de Processo Penal’. (eDOC 12)
    No STJ, a liminar foi indeferida. 
    Nesta Corte, a defesa reitera os pedidos formulados naquele Tribunal.
    É o relatório.
    Decido.
    De início, verifico que o pedido se esbarra na Súmula 691 desta Corte, razão por que dele não posso conhecer.
    É bem verdade que o rigor na aplicação da Súmula 691/STF tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 84.014/MG, 1ª Turma, unânime, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 25.6.2004; HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006; e HC 88.229/SE, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. para o acórdão, Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, maioria, DJ 23.2.2007; e as seguintes decisões monocráticas: HC 85.826/SP (MC), de minha relatoria, DJ 3.5.2005; e HC 86.213/ES (MC), Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 1º.8.2005).
    Na hipótese dos autos, não vislumbro constrangimento ilegal manifesto a autorizar o afastamento da incidência da referida Súmula.
    Isso porque, ao apreciar a liminar, registrou o STJ:
    “No caso, o Juízo de primeiro grau, por ocasião da prolação da decisão de pronúncia, manteve a segregação cautelar do Acusado mediante os seguintes fundamentos (fl. 28-30; sem grifos no original): 
    "Vítima e denunciado eram funcionários da empresa MRV Engenharia e Construções. Na data dos fatos, ambos estariam no almoxarifado da empresa, pegando ferramentas de trabalho, quando começaram a discutir, em razão de brincadeiras feitas pela vítima, que teria apertado a bochecha do denunciado, o qual, contrariado, teria reprovado a conduta do colega, pedindo para que parasse. Depois disso, o denunciado teria ido até a carpintaria, onde onde a vítima trabalhava, para pegar materiais, quando, segundo a versão do réu, a vítima o teria ameaçado, dizendo: 'a partir de hoje você não dirige mais a palavra, não fala mais nada comigo, se você chegar perto de mim, vou esconder esse martelo dentro de sua cabeça'. Em seguida, o acusado teria se dirigido ao alojamento da empresa e refletido respeito do ocorrido, quando, então, teria se munido de arma de fogo, escondida na proximidades, para matar o ofendido. Voltando ao local de trabalho, o denunciado teria se dirigido em direção à vítima com a arma escondida, sacado o revólver e efetuado três disparos contra o ofendido, atingindo no peito por três vezes. Em seguida, o acusado teria fugido do local com uma motocicleta, levando consigo a arma de fogo. Na fase extrajudicial, o denunciado teria confessado os fatos, afirmando que a vítima teria feito provocações e, após discussão, lhe teria feito ameaça. (fls. 09). Em juízo, manteve a mesma versão, dizendo que ficou temeroso pela sua vida, porque o acusado o ameaçou de morte, esclarecendo que ele o provocava há tempos, inclusive passando a mão na sua bunda. Segundo o relato das testemunhas, é possível que os fatos tenham ocorrido como descritos na denúncia, cabendo ao Tribunal do Júri examinar as teses defensivas a respeito das justificativas do réu, inclusive a respeito de eventual legítima defesa ou homicídio privilegiado. Ao que parece, haveria indícios suficientes de autoria e de materialidade, em relação ao homicídio qualificado, de modo que se impõe a remessa da causa para o Tribunal do Júri, para a completa elucidação do que realmente aconteceu. Em relação às qualificadoras, à luz da prova dos autos, não é possível descartar 'a priori' o motivo torpe e o emprego de meio que dificultou a defesa da vítima, que deverão ser reavaliados pelo juiz natural. Do exposto, e pelo mais que dos autos consta, pronuncio o réu JOSÉ MARQUES DE MORAIS, portador do RG n°. 14.723.198, nascido em 27/08/1961, natural de Guapiaçu/SP, filho de David Marques de Morais e de Aparecida da Silva Morais, para que seja julgado perante o Tribunal do Júri desta Comarca, segundo o art. 121 § 2°, II e IV do Código Penal. O acusado não poderá recorrer em liberdade, visto que continuam presentes os requisitos da segregação cautelar." 
    Como se percebe, a custódia provisória também foi mantida por persistirem os motivos ensejadores do decreto de prisão preventiva, os quais já foram reputados idôneos, em juízo perfunctório por ocasião da apreciação do pedido liminar do HC n.º 525.374/SP. 
    Naquele decisum salientei que "[...] os fundamentos da decisão que determinou a prisão preventiva em razão da necessidade de garantia da ordem pública não se mostram, em princípio, desarrazoados ou ilegais, mormente quando se destaca a gravidade concreta do delito (homicídio, em tese, duplamente qualificado) e o modus operandi da conduta". 
    Como se observa, ao prolatar a sentença de pronúncia, o magistrado fez remissão ao decreto prisional originário, razão por que não há se falar em ilegalidade. Este é o entendimento da Segunda Turma desta Corte, conforme se vê do precedente em 8.6.2020:
    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Trecho da sentença que mantém a prisão preventiva do réu. Aplicação da técnica per relationem, quando inalteradas circunstâncias fáticas substanciais. Possibilidade. 3. Pedido de sustentação oral em agravo regimental no habeas corpus. Possibilidade em casos excepcionais. Excepcionalidade não verificada. Pedido indeferido. 4. Agravo parcialmente conhecido e, na parte conhecida, improvido”. (AgR no HC 184.968, de minha relatoria, Segunda Turma, julgado em 8.6.2020)
    E, da leitura do decreto prisional, vê-se que a prisão foi decretada na necessidade de garantia da ordem pública, considerado o modus operandi do crime praticado. 
    Na espécie, o paciente teria posto termo à vida do seu colega de trabalho com três disparos de arma de fogo, depois de uma alegada discussão, a evidenciar a torpeza do motivo. 
    As particularidades do caso concreto evidenciam a necessidade da custódia cautelar, portanto.
    Por oportuno, destaco precedentes desta Corte, no sentido de ser idônea a prisão decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime (HC 122.894/PR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.9.2014; HC-AgR 125.290/MG, rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 19.12.2014; HC 119.715/TO, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 29.5.2014; HC 127.488/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.7.2015; e HC 127.043/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.5.2015).
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)
    Publique-se. Comunique-se ao STJ.
    Brasília, 18 de junho de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente